Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-71.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO TENTADO E DE ROUBO CONSUMADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, em nenhum momento de seu interrogatório, confessou os delitos pelos quais foi acusado, apontando apenas que estava embriagado na data dos fatos e que não se recordava do ocorrido.
2. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios).
3. Na espécie, os requisitos estão demonstrados, uma vez que o modus operandi dos crimes os vinculam entre si e foram semelhantes em ambos os casos – o apelante, em via pública, utilizando de seu veículo, abordou as vítimas para subtrair-lhes os bens com emprego de grave ameaça, praticada com uma talhadeira –, tendo ainda os crimes sido praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser superior a 04 (quatro) anos e ser o réu reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, caput, e artigo 157, caput, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo e tentativa de roubo), reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes (artigo 71 do Código Penal), reduzindo a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal.